Tribunal: TJBA
Processo: 0300474-22.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300474-22.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: KIKA ROBERTHA MARQUES E SANTOS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS.
DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS.
TEMAS 551 E 916 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0300474-22.2014.8.05.0088
,

figurando como Apelante

o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e Apelada
KIKA ROBERTHA MARQUES E SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PATE RÉ,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA